Tribunal: TJES
Processo: 5015676-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015676-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: KARLA CECILIA LUCIANO PINTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

A extinção da punibilidade em virtude da alteração legislativa não enseja a devolução de valores pagos a título de prestação pecuniária, pois estes possuem destinação social e natureza indenizatória.

Precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais firmam entendimento no sentido da impossibilidade da restituição.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015676-64.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: KARLA CECILIA LUCIANO PINTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO DE AZEVEDO SALES - ES14165-A

VOTO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
Karla Cecília Luciano Pinto,
contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu seu pedido de restituição dos valores pagos a título de prestação pecuniária.

A agravante sustenta que, antes do pagamento das parcelas referentes à pena alternativa, a conduta pela qual foi condenada tornou-se atípica em razão de alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.110/2020, que modificou o art. 339, do Código Penal. Dessa forma, argumenta que é cabível a restituição dos valores pagos.

Após análise detida dos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

A agravante foi condenada no processo nº 0019969-53.2007.8.08.0035 pela prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339, do Código Penal), sendo-lhe aplicada pena de três anos de reclusão, posteriormente substituída por duas penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de dez salários-mínimos.

Regularmente intimada, a reeducanda requereu o parcelamento da prestação pecuniária, sendo deferido o pagamento em seis parcelas de R$ 2.200,00, das quais quatro foram pagas.

Com o advento da Lei nº 14.110/2020, a punibilidade foi extinta, pois a nova redação do tipo penal passou a exigir, para sua configuração, a instauração de processo administrativo disciplinar, e não mais apenas investigação administrativa.

Todavia, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a extinção da punibilidade não importa em restituição automática de valores pagos a título de prestação pecuniária, pois tais valores possuem natureza indenizatória e social, destinando-se ao custeio de programas e instituições de interesse público.

Sendo assim, inexistindo valores pagos após a declaração da extinção da punibilidade da agravante, não há que se falar em restituição dos valores pagos até então.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.